Tribunal: TJSP
Processo: 2094675-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção da custódia cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção da custódia cautelar. Constrangimento ilegal configurado. Ratificação da liminar. Ordem concedida.